Tribunal: TJSP
Processo: 0003196-15.2024.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Progressão – Homicídios qualificados, homicídios qualificados tentados e coação no curso do processo – Falta de mérito do sentenciado – Requisito subjetivo não preenchido – Reeducando que, submetido a exame criminológico por equipe multidisciplinar, não demonstrou, de maneira inequívoca, condições para a concessão da promoção pleiteada – Reconhecimento de que,

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Progressão – Homicídios qualificados, homicídios qualificados tentados e coação no curso do processo – Falta de mérito do sentenciado – Requisito subjetivo não preenchido – Reeducando que, submetido a exame criminológico por equipe multidisciplinar, não demonstrou, de maneira inequívoca, condições para a concessão da promoção pleiteada – Reconhecimento de que, eventual dúvida meritória para o alcance de benesse em sede de execução penal não pode ser interpretada em favor do condenado, pois o interesse social há de ser resguardado – Sentenciado que, ademais, ostenta envolvimento com facção criminosa – Reconhecimento – Precedentes – Decisão mantida – Agravo desprovido.